Tribunal: TJSP
Processo: 1004988-09.2018.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. Impetração visando anular o processo administrativo que culminou com a suspensão do direito de dirigir do autor, e desbloquear o seu prontuário. Segurança denegada na origem. Insurgência do impetrante. Cabimento em parte. Ausência de prova do envio da notificação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. Impetração visando anular o processo administrativo que culminou com a suspensão do direito de dirigir do autor, e desbloquear o seu prontuário. Segurança denegada na origem. Insurgência do impetrante. Cabimento em parte. Ausência de prova do envio da notificação referente ao resultado do recurso administrativo interposto pelo impetrante à JARI. Ofensa aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Conquanto se entenda desnecessária a prova de que o condutor recebeu a notificação, é imperioso, ao menos, que a autoridade coatora demonstre a sua remessa, o que não foi observado nos autos. Violação ao direito líquido e certo do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88, art. 290, do CTB, e art. 24, "caput", da Resolução no 182/2005 do CONTRAN. Sentença reformada para conceder parcialmente a segurança. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000614909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004988-09.2018.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
MIGUEL TADEU GIGLIO PAGLIUSO, é apelado DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
2
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619
Apelante: Miguel Tadeu Giglio Pagliuso
Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Comarca: Taquaritinga
Juiz: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16831
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO
ADMINISTRATIVO. CNH. SUSPENSÃO DO DIREITO DE
DIRIGIR.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
DO
IMPETRANTE. Impetração visando anular o processo
administrativo que culminou com a suspensão do direito de
dirigir do autor, e desbloquear o seu prontuário.
Segurança
denegada
na
origem.
Insurgência
do
impetrante. Cabimento em parte. Ausência de prova do
envio da notificação referente ao resultado do recurso
administrativo interposto pelo impetrante à JARI. Ofensa
aos princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa. Conquanto se entenda desnecessária a prova
de que o condutor recebeu a notificação, é imperioso, ao
menos, que a autoridade coatora demonstre a sua remessa,
o que não foi observado nos autos. Violação ao direito
líquido e certo do impetrante. Inteligência do art. 5o, incs.
LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88, art. 290, do
CTB, e art. 24, “caput”, da Resolução no 182/2005 do
CONTRAN.
Sentença
reformada
para
conceder
parcialmente a segurança. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação de mandado de segurança impetrado por Miguel Tadeu Giglio Pagliuso
contra ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São
Paulo. A sentença de fls. 106/112 consignou o seguinte: “ [...] Ante o exposto,
e considerando tudo o mais que dos autos consta, julgo extinto o processo,
sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, no que diz
respeito ao pedido de anulação da suspensão do direito de dirigir (fls. 71/72),
sem que fosse apreciado o recurso encaminhado à Junta Administrativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
3
Recursos de Infrações (JARI) - fls. 33/70. No mais, DENEGO a segurança
pleiteada. Com isso, revogo a decisão liminar que deferiu a suspensão do
processo administrativo no 3712/2018 (82/83). Não há condenação em custas
(art. 6o da Lei Estadual no 11.608/03) e nem a título de honorários
sucumbenciais (art. 25 da Lei no 12.016/09)”.
Inconformado, apela o impetrante buscando a reforma
da sentença sob os seguintes argumentos: a) descumprimento do devido
processo legal e ao princípio da legalidade; b) necessidade de se reconhecer a
nulidade do auto de infração; c) está comprovado nos autos que houve
equívoco do Detran e nulidade do processo administrativo e da aplicação da
penalidade da suspensão do direito de dirigir por 06 meses; d) foi interposto
recurso administrativo no JARI, em tempo hábil, como comprovam os
documentos de fls. 33/70, e o suposto julgamento do recurso de fls. 98/99 é
absurdamente nulo, pois se deu após a aplicação da penalidade ao autor, ou
seja, após a sua condenação; e) não existe nos autos uma única prova sequer
de que o autor foi intimado ou recebeu documento que demonstrasse o
julgamento do referido recurso, muito menos a notificação da aplicação da
penalidade, para que pudesse exercer o seu direito de defesa, mesmo porque
essa já havia sido enviada, como se comprova pelo documento de fls. 71; f)
em suma, pugna pela reforma da r. sentença, com a concessão da segurança
(fls. 136/143).
Contrarrazões (fls. 151/154).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
4
Cuida-se de pretensão mandamental impetrada contra
ato do Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, visando
anular o processo administrativo no 371-2/2018, que determinou a suspensão
do direito de dirigir (Portaria n° 180800349218), por ter atingido a pontuação
máxima de 20 pontos no período de 12 meses.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física e
jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la, por parte da
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que
exerça (art. 1o da Lei Federal no 12.016/2009).
Na lição de Hely Lopes Meirelles, “Direito líquido e
certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança,
há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se
sua extensão ainda não tiver sido delimitada, se seu exercício depender de
situações ou fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança,
embora possa ser defendido por outros meios judiciais” (Meirelles, Hely
Lopes. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 35a edição. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2013, p. 37).
Os elementos de informação que instruem os autos
apontam a ilegalidade ou abuso de poder no ato praticado pela autoridade
administrativa, como alega o impetrante, ora apelante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
5
Como não se desconhece, o artigo 24, caput, da
Resolução n.o 182/2005, do CONTRAN, dispõe: “No curso do processo
administrativo de que trata esta Resolução não incidirá nenhuma restrição no
prontuário do infrator, inclusive para fins de mudança de categoria da CNH,
renovação e transferência para outra unidade da Federação, até a
notificação para a entrega da CNH, de que trata o art. 19”.
Não bastasse a clareza da determinação constante da
Resolução, o impedimento à renovação da CNH somente seria suscetível de
aplicação depois de exaurida a competente via administrativa, sob pena de
violação ao devido processo legal (CF/88, art. 5o, inc. LIV), ao contraditório e
à ampla defesa (CF/88, art. 5o, inc. LV), princípios constitucionais a cuja
observância está a Administração adstrita, nos termos do artigo 37, caput, da
CF/88 e do artigo 265, do Código de Trânsito Brasileiro.
Coadunando com esse entendimento já se manifestou o
Superior Tribunal de Justiça, asseverando que “a aplicação da penalidade de
suspensão do direito de dirigir, bem como todas as demais previstas no
Código de Trânsito, reclama prévio processo administrativo, com observação
das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da
ampla defesa, estes consectários do primeiro (CF, art. 5o, incisos LIV e LV)”
(STJ 1a T REsp. 800.963/RS Rel. José Delgado j . 15.02.2007).
Logo, pacificada a questão no sentido de apenas se
admitir a aplicação das penalidades após o esgotamento dos recursos
administrativos previstos em Lei (CTB), ou seja, com o trânsito em julgado da
decisão administrativa.
Entretanto, não é o que se verifica dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
6
Consoante demonstrado, da análise do conjunto
probatório, o impetrante foi notificado (fls. 08/09/) e apresentou defesa
administrativa (fls. 12/14), que acabou indeferida, com possibilidade de
interposição de novo recurso ao JARI (fls. 31/32).
Embora o impetrante tenha efetivamente comprovado
que interpôs o recurso (fls. 33/70), foi surpreendido com uma notificação de
sua não apresentação, com a consequente aplicação da penalidade de
suspensão (fls. 71/72), o que, em um primeiro momento, acarretaria a
ilegalidade da aplicação da penalidade, em virtude da flagrante ofensa aos
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
No entanto, com a vinda das informações pela
autoridade coatora, verifica-se que houve equívoco nesta última notificação,
pois o recurso do impetrante apresentado ao JARI foi apreciado em
13/12/2018, tendo sido, contudo, negado seu provimento, sendo expedida, em
tese, nova notificação ao impetrante com a possibilidade de novo recurso (fls.
98/100).
Dessa forma, não há como acolher a alegada nulidade
do processo, aplicando-se à hipótese o princípio do aproveitamento dos atos
administrativos. Ainda que tenha havido ilegalidade anterior com a imposição
da penalidade antes de apreciado o recurso administrativo à JARI, a sua
apreciação posterior convalidou o processo administrativo viciado.
No entanto, observa-se que a nulidade ocorreu
posteriormente pois, consoante se vislumbra dos documentos colacionados
nas informações (fls. 99/100), a autoridade coatora não demonstrou que
notificou o impetrante desta última decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
7
Conquanto se entenda desnecessária a comprovação do
recebimento, pelo condutor, da notificação de suspensão do direito de dirigir,
é imperioso, ao menos, que a autoridade coatora demonstre o envio da carta
com o AR, o que não ocorreu no caso em exame.
O documento de fls. 100 FAC, embora possa indicar
eventual expedição da notificação ao impetrante, não perfaz prova segura para
tanto, já que não se verifica qualquer identidade das informações nele
contidas com a decisão de fls. 99.
Portanto, a mera apresentação do comprovante dos
correios (Lista de Postagem FAC simples) não demonstra de modo
contundente a expedição da notificação ao condutor.
Logo, observa-se a nulidade do processo administrativo
371-2/2018 apenas quanto à ausência de notificação do resultado da decisão
do recurso apresentado à JARI pelo impetrante (fls. 99/100), já que, em
relação aos demais autos de infração e respectivas insurgências do impetrante,
não logrou o impetrante demonstrar, de plano, qualquer descompasso do ato
administrativo questionado com a legislação em vigor.
Neste sentido, consoante bem observado na r. sentença:
“[...] Especialmente quanto ao auto de infração no
5A532982-8, a autuação é oriunda da Prefeitura Municipal de São Paulo e a
indicação do condutor deveria ser encaminhada para o Departamento de
Operação do Sistema Viário da Prefeitura da cidade de São Paulo,
localizado na Rua Sumidouro, 740, Bairro Pinheiro, São Paulo/SP, conforme
consta na notificação (fls. 51/54). Todavia, a indicação foi enviada ao
Detran/SP (fls. 55/56), órgão estadual que não é o responsável pela referida
autuação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
8
Aliás, a decisão da Junta Administrativa de Recursos de
Infrações (JARI) que negou provimento ao recurso do impetrante no dia
13/12/2018, mencionado que "Diante disso, como não consta nada que as
infrações que acarretaram na suspensão de sua CNH, tenham sido
canceladas ou estejam em grau de recurso, inferido o pedido." (fl. 98).
[...]
De toda forma, quanto aos questionamentos a respeito
dos autos de infrações nos. 1K892064-5, 1V775807-3 e 5A532982-8, que
geraram a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de
dirigir (autos 3712/2018), verifica-se que o impetrante não logrou
demonstrar, de plano, qualquer descompasso do ato administrativo
questionado com a legislação em vigor”.
Em síntese, o que se tem como certo, no exame do
presente mandamus, é que a autoridade coatora não juntou documento hábil
para comprovar que efetivamente encaminhou a notificação ao endereço do
impetrante constante em seu banco de dados.
A propósito, nesse sentido orienta-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes arestos:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO
ADMINISTRATIVO.
CNH.
CASSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE. Pretensão de invalidar a infração de
trânsito e suspender a cassação de sua CNH. Segurança denegada na origem.
Insurgência do impetrante. Cabimento. Ausência de notificação da
instauração do procedimento administrativo de cassação do direito de
dirigir. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Conquanto se entenda desnecessária a prova de
que o condutor recebeu a notificação, é imperioso, ao menos, que a
autoridade coatora demonstre o envio da carta com o AR, o que não foi
observado nos autos. Violação ao direito líquido e certo do impetrante.
Inteligência do art. 5o, incs. LIV e LV, e art. 37, caput, ambos da CF/88, e art.
290, do CTB, e art. 24, "caput", da Resolução no 182/2005 do CONTRAN.
Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1043032-49.2018.8.26.0053; Relator (a): Djalma Lofrano
Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
9
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
10/04/2019; Data de Registro: 10/04/2019).
Apelação e Reexame Necessário
Mandado de
Segurança CNH Cassação do direito de dirigir Ausência de notificação
prévia ao procedimento administrativo Cerceamento de defesa configurado
Ato administrativo eivado de vício que enseja nulidade Concessão da
ordem Sentença mantida. Recursos desprovidos. (TJSP; Apelação/Remessa
Necessária 1022366-38.2018.8.26.0114; Relator (a): Marrey Uint; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data de Registro:
05/12/2018).
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Cassação do direito de dirigir. Ausência de
notificação acerca da instauração do procedimento administrativo.
Impossibilidade de aplicação da penalidade, em respeito ao devido processo
legal e ao contraditório. Ofensa ao art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro
e ao art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal. Sentença denegatória
reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação 1011367-15.2018.8.26.0053;
Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/10/2018; Data de Registro: 02/10/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA CASSAÇÃO DA CNH
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
Inexistência de
comprovação de notificação encaminhada ao autor apelante da instauração
dos procedimentos administrativos de cassação de seu direito de dirigir, e
tampouco das decisões proferidas Cerceamento de defesa configurado
Ausência de apresentação de informações pelo DETRAN Impossibilidade
de se imputar ao impetrante a produção de prova de fato negativo

Inocorrência de prescrição intercorrente na espécie Sentença reformada
para a concessão da segurança pretendida
Recurso provido. (TJSP;
Apelação 1016416-37.2018.8.26.0053; Relator (a): Carlos von Adamek;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018).
Neste contexto, conclui-se que houve violação de direito
líquido e certo do impetrante, reconhecida, portanto, a ilegalidade do ato

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004988-09.2018.8.26.0619 -Voto no
10
impugnado, sendo de rigor a reforma da r. sentença.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
de apelação para conceder parcialmente a segurança, a fim de obstar os efeitos
da penalidade de suspensão do direito de dirigir do impetrante até o trânsito
em julgado do processo administrativo no 371-2/2018, com a consequente
regularização da notificação quanto ao resultado do seu recurso à JARI.
Custas “ex lege”, sem condenação em honorários advocatícios, pois
incabíveis na espécie.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator